Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. AGENTE FINANCEIRO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INGRESSO DO DISTRITO FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta contra o Banco de Brasília S/A - BRB, fundamentada em Cédula de Crédito Comercial e respectivos aditivos entabulados entre as partes litigantes.
2. O BRB - Banco de Brasília S/A., na qualidade de agente financeiro responsável por operacionalizar as linhas de financiamento para a concessão de incentivos às empresas inscritas no Pró-DF, e exigir garantias, assumindo os riscos operacionais da contratação, é parte legítima a figurar no polo passivo de demanda que visa discutir o negócio jurídico entabulado entre a parte autora e o BRB.
3. Não se vislumbra interesse jurídico do Distrito Federal a justificar o ingresso nos autos de origem como assistente litisconsorcial, porquanto não é titular da relação jurídica discutida e nem tampouco ostenta legitimidade extraordinária para pleitear ou defender em juízo direito alheio em nome próprio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.